Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716403-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ENAURA RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a decisão de ID 153872336, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Parcelas Pretéritas n. 0713482-96.2023.8.07.0001, movida por ENAURA RODRIGUES DE SOUZA, ora agravada. Na origem, o juízo deferiu a tutela de urgência requerida em caráter antecedente pela ora agravada, nos seguintes termos (ID origem 153872336): [...] 3. Trata-se de pedido de Tutela Cautelar Antecedente proposta por ENAURA RODRIGUES DE SOUZA em desfavor de POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, partes devidamente qualificadas. 4. Relata a autora, em síntese, que seu companheiro Edmundo Afonso de Alarcão era assistido por Plano de Previdência Privada vinculado à ré, tendo a indicado como única beneficiária. Aduz, ainda, que com o falecimento de seu companheiro em 03.11.2022, a requerida reconheceu o preenchimento dos requisitos para o recebimento da pensão por morte, concedendo-lhe tal benefício no mês de Janeiro de 2023, cujo valor era referente aos meses de novembro e dezembro de 2022 e Janeiro de 2023 (Id 153821851). 5. Alega que, sem justificativa, a ré não efetuou o pagamento referente a fevereiro de 2023 e, quando questionada, afirmou por meio de seu representante que tinha havido a suspensão de alguns benefícios de pensão por morte para fins de apuração de dados na concessão e, assim que resolvida a situação, entraria em contato com a requerente (Id 153821866). 6. Requer, de forma liminar, o imediato restabelecimento do referido benefício conforme valor e data de pagamento estipulado na carta de concessão acostada ao Id 153821851. 7. É o relatório. Decido. 8. Conforme predispõe o Art. 305 do CPC, quando do requerimento de concessão de tutela em caráter antecedente, incumbe ao requerente indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9. No caso em apreço, tenho que a relação jurídica travada com a ré está claramente demonstrada, sendo inconteste que à requerente já havia sido reconhecido o preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento da pensão por morte, conforme informado pela própria requerida (Id 153821851). 10. Lado outro, a comunicação de Id 153821866 realizada por representante da ré comprova que alguns benefícios de pensão por morte haviam sido suspensos para fins de apuração de dados na concessão, mas sem qualquer indicativo concreto de qual o motivo identificado para tal medida. 11. No caso dos autos, tenho que o direito à concessão do benefício de pensão por morte reconhecida pela ré gerou na autora a expectativa de ter aquela renda mensalmente a fim de arcar com seu sustento e, sobretudo, com os gastos com saúde, os quais o seu quadro clínico requer, o que foi devidamente por esta comprovado (Ids 153821847, 153821845). Deste modo, a cessação repentina do benefício se deu de forma a surpreender a requerente que se viu sem a fonte de renda, a qual julgava certa. 12. É certo que a (ir)regularidade na suspensão do benefício demanda dilação probatória e impõe a oitiva da ré. 13. Contudo, reputo presentes nos autos a comprovação de que o benefício é necessário para que a requerente garanta o seu sustento, sobretudo com os gastos com saúde. Dessa forma, restou-se comprovado o perigo de dano, de modo que a melhor decisão é conceder a tutela provisória requerida, o que faço com vistas a garantir à autora melhores condições de promover o seu sustento. 14. Ademais, a medida se mostra plenamente reversível haja vista a possibilidade de ressarcimento da requerida com os valores por esta pagos. 15. Isto posto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE a fim de determinar à ré que restabeleça o pagamento do Benefício Proporcional Saldado – BPS Pensão Por Morte à Autora, com saldamento, no valor de R$ 4.264,85 (quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a ser pago no último dia útil do mês corrente ou até o 5o dia útil do mês subsequente, conforme consta na Carta de Concessão acostada ao Id 153821851. 16. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. 17. Promova o autor o aditamento da petição inicial, conforme art. 303, §1o do CPC, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito e revogação da tutela concedida. (Grifos no original) Posteriormente, a ora agravante anexou petição, requerendo a reconsideração da referida decisão, sob o fundamento de que a agravada teria omitido a existência de Escritura de Dissolução de União Estável lavrada em 26/3/2014 (ID origem 155953217). Diante disso, a agravada peticionou e juntou aos autos de origem documentação que, no seu entendimento, comprovam a subsistência da união estável após a lavratura da referida Escritura (ID origem 156793014). O juízo, então, proferiu a decisão abaixo transcrita (ID origem 156835009): 1. A decisão de ID n. 153872336 deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré o restabelecimento do pagamento do Benefício Proporcional Saldado – BPS Pensão Por Morte – à autora. 2. A ré, por sua vez, defende que a autora não preenche os requisitos necessários à concessão do aludido benefício (ID n. 155953217). 3. Para tanto, juntou aos autos cópias da escritura pública de dissolução de união estável havida entre a autora e o falecido Sr. Edmundo Afonso de Alarcão (ID n. 155953237) e da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do processo n. 0767800-18.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido liminar por ela formulado para fins de reconhecimento do seu direito real de habitação (ID n. 155956095). 4. A autora, a seu turno, narra ter retomado a convivência com o falecido Sr. Edmundo Afonso de Alarcão, após a lavratura da referida escritura pública de dissolução de união estável (ID n. 156793014). 5. Nessa esteira, junta aos autos cópias do requerimento de retificação da escritura; declaração de ITR do exercício de 2022 do falecido Sr. Edmundo Afonso de Alarcão, na qual consta como sua dependente; comprovante de residência indicativo da coabitação entre ambos; declaração de testemunhas; identificação de acompanhante dele em tratamento ambulatorial; e declaração da Associação dos Aposentados e Aposentáveis dos Correios – ABRACO, apontando a sua condição de dependente (IDs n. 156793029 a 156795499). 6. Com efeito, o regime de convivência então dissolvido pode ser restabelecido, bastando, para tanto, o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 1.723 do Código Civil. 7. Nesse contexto, os documentos apresentados pela autora, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, revelam-se hábeis a conferir verossimilhança à sua condição de companheira do Sr. Edmundo Afonso de Alarcão. 8. Deste modo, e considerando que a decisão antecipatória se pautou precipuamente na expectativa erigida na autora quanto ao recebimento do benefício previdenciário e na aparente ilegalidade da súbita cessação do seu pagamento, reputo adequada a manutenção do entendimento ali esposado, mormente ao se considerar o perigo de dano derivado do quadro clínico autoral, sem prejuízo da oportuna incursão na fase instrutória para dirimir essa questão fática controvertida. 8.1 Advirto a autora que, caso julgado improcedente o pedido ou revogada a tutela, devera restituir os valores pagos por força da decisão liminar. 9. Aguarde-se o decurso do prazo para a emenda à inicial. Nas razões recursais, a agravante sustenta que existe dúvida razoável sobre a união estável alegada pela agravada. Para tanto, traz à tona a decisão proferida no inventário do suposto companheiro da agravada (processo n. 0767800-18.2022.8.07.0016, ID 146463313), em que foi indeferida a tutela de urgência para lhe conceder o direito real de habitação, face à insuficiência dos indicativos ali apontados para demonstrar a união estável. Defende que, em virtude da Escritura Pública de Dissolução de União Estável oriunda da manifestação de vontade da própria agravada, as alegações dessa carecem de verossimilhança. Alega que o quadro clínico da agravada não é suficiente para manter o pagamento dos valores mensais, uma vez que aquela recebe benefício previdenciário próprio e é beneficiária de plano de saúde. Ressalta que a previdência complementar possui natureza contratual, de forma que A preservação da segurança jurídica do regime de concessão e de pagamentos deve obedecer aos requisitos previstos no regulamento do plano que é a base de execução jurídica da empreitada previdenciária privada Afirma que a agravada intencionalmente omitiu a existência da Escritura de Dissolução de União Estável ao preencher os documentos necessários à análise da concessão do benefício de pensão por morte e, por isso, foi comunicada acerca da suspensão prévia do benefício. Assim, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo e, b) no mérito, o provimento do recurso para que seja cassada a tutela de urgência concedida na origem. Preparo recolhido (IDs 46258354 e 46258355) É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que diz respeito ao cabimento recursal, observo que muito embora a agravante indique ter recorrido da decisão que deferiu a tutela provisória pela primeira vez (ID origem 153872336), tece considerações que buscam combater a decisão proferida após a apresentação de novos documentos pela agravante e agravada, em que o Juízo de 1o Grau manteve a liminar mediante o acréscimo de fundamentos (ID origem 156835009). Desta feita, em virtude da inexistência de prejuízo, e por ser o presente recurso também tempestivo no que concerne à decisão que manteve o deferimento da tutela provisória, recebo este Agravo como recurso interposto em face da decisão de ID origem 156835009. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de suspensão dos efeitos da decisão que deferiu tutela provisória para determinar o restabelecimento da pensão por morte referente ao Benefício Proporcional Saldado – BPS, em favor da agravada. O cerne da controvérsia aparenta se restringir, ao menos em sede de tutela provisória, ao enquadramento da agravada na condição de companheira do Sr. Edmundo Afonso de Alarcão, falecido titular da previdência complementar, para o fim de obter os benefícios dela decorrentes. Quanto ao tema, convém pontuar que, de acordo com o Regulamento Plano de Benefício Definido PBD[1], o(a) companheiro(a) é considerado(a) beneficiário(a) quando verificada a coabitação por tempo superior a 5 (cinco) anos consecutivos em regime marital, senão vejamos (ID origem 155953235 - Pág. 4): Art. 3o São Beneficiários quaisquer pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica do participante, nos termos dos artigos 5o e 6o. [...] Art. 6o Considera-se ainda justificada a dependência econômica da companheira do participante, ou do companheiro da participante, desde que verificada a coabitação, em regime marital, por lapso de tempo superior 5 (cinco) anos consecutivos. § 1o Para os efeitos deste artigo, não será computado o tempo de coabitação simultânea no regime marital, mesmo em tetos distintos, entre participante e mais de uma pessoa. E, como é sabido, o Código Civil – CC prevê, eu seu art. 1.723, que se configura a união estável quando há “[...] convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Pois bem, nesse aspecto, tenho que o Juízo de origem não está vinculado à decisão proferida nos autos do inventário[2] do suposto companheiro da agravada, na qual o Juízo entendeu que os documentos acostados não eram suficientes para demonstrar a união estável – ao menos em sede de cognição sumária – e determinou que a questão fosse dirimida em demanda autônoma, com trâmite na Vara de Família[3]. Ademais, não se tem notícia da existência de decisão judicial transitada em julgado proferida em ação de reconhecimento de união estável. Diante disso, o Juízo de origem possui competência para decidir a respeito da caracterização da união estável em caráter incidental, com o propósito de viabilizar a apreciação do pedido principal (restabelecimento do benefício), sem que o referido reconhecimento produza coisa julgada (arts. 503, § 1o, inciso III, e 504, inciso I, do CPC). Outrossim, não se pode afirmar que as decisões contrapostas pela agravante são, de fato, contraditórias, uma vez que podem ter sido submetidos distintos documentos e informações ao crivo de cada um dos Juízos quando da apreciação das tutelas provisórias formuladas nos dois processos. Desta feita, a alegação de decisões supostamente contraditórias não é capaz, por si só, de infirmar a verossimilhança das afirmações da agravada. Quanto à caracterização da união estável, nada obstante se trate de questão que merece adequada apreciação após oportunizada a produção de provas e operada a cognição exauriente na origem, entendo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, os elementos anexados aos autos de 1a Instância apontam para a aparente configuração de união estável. É que, a despeito da Escritura Pública de Dissolução de União Estável lavrada em 26/3/2014 (ID origem 155953237), há indícios de que a relação de companheirismo subsistiu até o falecimento do Sr. Edmundo Afonso de Alarcão (3/11/2022 – ID origem 153821849). Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei documentos com datas posteriores à Escritura de Dissolução e algumas próximas ao falecimento, que apontam para a habitação, no mesmo endereço, pela agravada e pelo Sr. Edmundo Afonso de Alarcão (IDs origem 156793044 – Pág. 1, 2 e 4 – e 156793035). Ademais, no campo “CPF do cônjuge”, foi indicado o CPF da ora agravada na declaração de Imposto de Renda sobre a Propriedade Rural – ITR referente ao exercício de 2022, entregue pelo Sr. Edmundo Afonso de Alarcão em 25/9/2022 (IDs origem 156793032 e 156793036). Para além disso, o boleto de ID origem 153821862 indica que a agravada figurava como dependente no plano de saúde do Sr. Edmundo Afonso de Alarcão ainda no ano de 2022. Desta feita, mediante a análise sumária própria desta etapa processual, não vislumbro a probabilidade de provimento recursal da agravante, sem prejuízo de posterior revisão desse entendimento, quando do julgamento do mérito recursal pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a seu turno, tampouco está configurado, uma vez que o perigo alegado pela agravante é de natureza unicamente patrimonial, o que torna reversível a tutela provisória concedida na origem. De outra banda, há que se falar em perigo da demora reverso, porquanto a agravada alegou, na origem, ser dependente financeiramente do Sr. Edmundo Afonso de Alarcão e que seu falecimento a colocou em situação de fragilidade econômica. Nesse aspecto, sobreleva ressaltar as alegações de necessidade de recursos para tratamento de saúde, com respaldo nos documentos médicos anexados na 1a Instância (IDs origem 153821846 e 153821847). Ante o exposto, não estando presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a regular produção de efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito recursal. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Rege a pensão por morte prestada pela previdência complementar gerida pela agravante. [2] “[...] Nos presentes autos, a autora pretende a concessão do direito real de habitação, de forma liminar, sob a alegação de que quando do falecimento de cujus, residia em uma das casas do suposto companheiro. Contudo, para que a requerente obtenha a tutela de urgência antecipatória é necessário que traga aos autos sérios elementos de convicção para propiciar, de forma liminar, a concessão do direito, tendo em vista que, a simples alegação acima mencionada, por si só não é capaz de comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido. Contudo, conforme já acima exposto, os indicativos, nesta fase, são insuficientes para demonstrar a união estável, para fins de, provisoriamente, reconhecer o direito real de habitação e, consequentemente, deferir a permanência da autora no imóvel em que residia com o de cujus. Ante ao exposto, por estarem ausentes os requisitos ensejadores da medida, indefiro o pedido de tutela de urgência (art. 300 do NCPC), consistente no reconhecimento do direito real de habitação à requerente. [...] (Processo n. 0767800-18.2022.8.07.0016, decisão ID 146463313). [3] Decisão proferida em 20/4/2023 (ID 156086489 – Processo n. 0767800-18.2022.8.07.0016).